Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RAI no 1004672-22.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Consta informação do DEJAX no ID no 80396025 “que há pedido de justiça gratuita nestes autos [...]”.
No entanto, de se destacar que o pedido de justiça gratuita postulado pelos agravantes já foi analisado e indeferido no julgamento monocrático do RAI no 1002263-73.2021.8.11.0000 em 12/03/2021 de minha relatoria.
Aliás, nesse sentido, transcrevo a parte dispositiva da decisão, in verbis:
“[...] Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso, revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste recurso de agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.
P. I. C.
Cuiabá, 12 de março de 2021. [....]”. (Sic. ID no 79536499).
Destarte, intimem-se os agravantes para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora